Tribunal: TJMT
Processo: 1033729-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033729-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (AGRAVANTE), D.CARLOS ROSSETTI LTDA - CNPJ: 39.735.819/0001-32 (AGRAVADO), DIRCEU CARLOS ROSSETTI - CPF: 816.641.411-20 (AGRAVADO), CRISTIANI REBELATTO - CPF: 922.852.011-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1033729-46.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
EMILIANA BORGES FRANCA

AGRAVADOS
:
DIRCEU CARLOS ROSSETTI
e
D.CARLOS
ROSSETTI LTDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEFERIDO. DUPLICATA SEM LASTRO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. NOTA FISCAL EMITIDA UNILATERALMENTE SEM ORÇAMENTO PRÉVIO OU ACEITE. CONTEXTO DE LITÍGIOS ANTERIORES E MEDIDAS PROTETIVAS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar a exclusão do nome da agravante dos órgãos de proteção ao crédito em relação ao débito de R$ 18.530,00, negativado em 16.12.2024.

A agravante alega que a negativação decorre de duplicata sem lastro comercial válido, emitida pela empresa agravada em ato de retaliação. Sustenta que o único serviço contratado com a empresa agravada ocorreu em 2017, referente à instalação de portão em seu escritório profissional, no valor de R$ 9.000,00, integralmente pago à vista em 30.05.2017. Afirma que a negativação ocorreu após registro de
Boletim de Ocorrência e obtenção de medida protetiva judicial contra a esposa do representante da empresa agravada.

A agravante pleiteia a reforma da decisão singular para concessão da tutela de urgência, com a exclusão imediata de seu nome dos cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em
analisar
se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano para concessão de tutela de urgência que determine a exclusão do nome da agravante dos órgãos de proteção ao crédito em relação ao débito de R$ 18.530,00, diante da alegação de inexistência de lastro comercial válido para a duplicata que originou a negativação.

III. Razões de decidir

A nota fiscal que ensejou a negativação do nome da agravante não apresenta nexo de causalidade com orçamento prévio, proposta comercial, pedido autorizado pela contratante ou qualquer documento que comprove o vínculo contratual e a efetiva prestação dos serviços descritos.

O fornecedor possui obrigação legal de lançar nota de pedido ou orçamento previamente autorizado pelo contratante, contendo valores discriminados, descrição detalhada dos serviços a serem executados, data de prestação do serviço e anuência expressa do tomador dos serviços.

A nota fiscal emitida pela agravada limita-se a descrever genericamente remanescente de prestação de serviço de instalação e montagens e venda de produtos vidros e alumínio, sem especificar quais
serviços foram efetivamente prestados, em que data e mediante qual autorização ou pedido da contratante.

A agravada não juntou orçamento, proposta comercial ou pedido assinado pela agravante que pudesse comprovar a contratação dos serviços descritos na nota fiscal emitida em dezembro de 2024.

A declaração do funcionário não especifica quais produtos foram entregues, em que datas, nem apresenta documento assinado pela agravante autorizando tais entregas ou serviços.

As fotografias apresentadas pela agravada não comprovam que os produtos foram adquiridos recentemente ou que se referem ao débito objeto da negativação, podendo tratar-se dos mesmos produtos e serviços contratados em 2017 e já integralmente quitados.

A duplicata mercantil juntada aos autos não contém assinatura ou aceite da agravante.

Compete à empresa emitente de nota fiscal de serviços e duplicata mercantil demonstrar a existência de lastro mínimo que justifique a cobrança, não bastando a mera emissão de nota fiscal e duplicata desacompanhadas de documentação que comprove a efetiva contratação e prestação dos serviços.

A sequência temporal revela a inverossimilhança da tese defensiva da agravada, pois não se mostra razoável admitir que a agravante, após registrar Boletim de Ocorrência, obter medida protetiva judicial e ajuizar ação de danos morais contra a empresa agravada, teria contratado novamente os serviços dessa mesma empresa no mesmo período.

A manutenção da negativação do nome da agravante perante os cadastros de inadimplentes causa constrangimento, restrição de
crédito e prejuízos, sobretudo considerando que
se tratar
a agravante
de
advogada, profissão para a qual a credibilidade e a reputação constituem elementos essenciais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência para exclusão de negativação decorrente de duplicata mercantil exige que o credor demonstre, ao menos em cognição sumária, a existência de lastro comercial válido, mediante apresentação de orçamento prévio, proposta comercial ou pedido autorizado pelo devedor, não bastando a mera emissão unilateral de nota fiscal e duplicata. 2. A ausência de documentação que comprove a efetiva contratação e prestação dos serviços, aliada à cronologia dos fatos que evidencia a emissão da duplicata após a judicialização de conflitos anteriores entre as partes, configura probabilidade do direito e perigo de dano que autorizam a concessão da tutela de urgência. 3. A manutenção de negativação sem lastro comercial demonstrado causa
dano
à imagem profissional, especialmente quando o negativado exerce profissão para a qual a credibilidade e a reputação constituem elementos essenciais."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EMILIANA BORGES FRANCA
na
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer
movida em face de
DIRCEU CARLOS ROSSETTI e
D.CARLOS
ROSSETTI LTDA
, contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a imediata exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCPC e congêneres) relativo ao débito objeto da demanda, no valor de R$ 18.530,00.

Em síntese,
sustenta
a agravante
que a negativação do seu nome decorre de uma duplicata sem lastro comercial válido, emitida em ato de retaliação pela empresa ré em continuidade a litígios anteriores envolvendo a esposa do representante da empresa agravada, Sra. CRISTIANI REBELATTO ROSSETTI, contra quem a agravante já obteve medidas protetivas judiciais.

Alega
que a emissão da duplicata e da nota fiscal ocorreu após o início dos litígios judiciais entre as partes, evidenciando o caráter retaliativo da cobrança.

Assevera
que a manutenção da negativação causa graves prejuízos à sua imagem profissional, uma vez que atua como advogada na
C
omarca, impedindo-a de realizar transações bancárias essenciais ao exercício de sua profissão e vida pessoal.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida. (ID
318703852
)

Contra a decisão liminar foi interposto Agravo Interno (ID
320998891).

Contraminuta
do agravo de instrumento

pelo desprovimento
(ID
334977852
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consta dos autos de origem que a autora, ora agravante, foi surpreendida pela restrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito em razão de débito no valor de R$ 18.530,00 (dezoito mil, quinhentos e trinta reais), negativado em 16/12/2024.

Sob a alegação de que não possui nenhuma dívida junto à requerida/agravada, ajuizou a ação de origem, requerendo tutela de urgência para exclusão dos seus dados dos órgãos restritivos de crédito.

Sustenta que o único serviço contratado com a empresa agravada ocorreu em 2017, referente à instalação de um portão em seu escritório profissional, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), que foi integralmente pago à vista.

Alega que a negativação decorre de uma duplicata sem lastro comercial válido, emitida em ato de retaliação pela empresa ré, em continuidade a litígios anteriores envolvendo a esposa do representante da empresa agravada, Sra. CRISTIANI REBELATTO ROSSETTI, contra quem a agravante já obteve medidas protetivas judiciais.

Segundo a autora, p
ara dar aparência de legalidade à cobrança, a
r
equerida, através de CRISTIANI REBELATTO ROSSETTI, emitiu nota fiscal

sem qualquer lastro (no 202400000000005) no valor de R$ 18.530,00, mais que o dobro do valor

efetivamente contrata
do e pago em 2017 (R$ 9.000,00)
.

Pois bem.

É cediço que p
ara o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

No caso, a agravante sustenta que a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito decorre de duplicata sem lastro comercial válido, emitida pela empresa agravada em ato de retaliação e má-fé, em continuidade a litígios anteriores.

Alega
ainda
que o único serviço contratado junto à empresa agravada ocorreu em 2017, referente à instalação de um portão em seu escritório profissional, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), tendo sido integralmente pago à vista em 30/05/2017, conforme comprovante de transferência bancária anexado aos autos.

A agravada, por sua vez, sustenta que a agravante adquiriu diversos produtos e serviços ao longo do tempo, incluindo janelas de vidro com esquadria de alumínio, espelho
bisoté
, corrimão de inox, entre outros, e que o débito objeto da negativação refere-se a produtos e serviços efetivamente prestados e não pagos.

Ocorre que,
da análise dos autos
verifica-se que a nota fiscal

(ID 208744949)
que ensejou a negativação do nome da autora perante os órgãos de proteção ao crédito (
no 202400000000005, emitida em 02/12/2024, no valor de R$ 18.530,00
)
não apresenta
, ao menos nesta fase de cognição sumária,
qualquer nexo de causalidade com orçamento prévio, proposta comercial, pedido autorizado pela contratante ou qualquer documento que comprove o vínculo contratual e a efetiva prestação dos serviços descritos.

Ora, t
ratando-se de nota fiscal de prestação de serviços, o fornecedor possui obrigação legal de lançar nota de pedido ou orçamento previamente autorizado pelo contratante, contendo valores discriminados, descrição detalhada dos serviços a serem executados, data de prestação do serviço e, principalmente, a anuência expressa do tomador dos serviços.

No caso, a
nota fiscal emitida pela agravada limita-se a descrever genericamente
"remanescente de prestação de serviço de instalação e montagens e venda de produtos vidros e alumínio"
, sem especificar quais serviços foram efetivamente prestados, em que data, mediante qual autorização ou pedido da contratante.

Ademais, a agravada não juntou qualquer orçamento, proposta comercial ou pedido assinado pela agravante que pudesse comprovar a contratação dos serviços descritos na nota fiscal emitida em dezembro de 2024.

A declaração do funcionário
JOÃO CARVALHO DE LIMA VENÂNCIO (ID 334977868-Pag.9)
, embora mencione entregas realizadas no escritório da agravante, não especifica quais produtos foram entregues, em que datas, nem apresenta qualquer documento assinado pela agravante autorizando tais entregas ou serviços.

As fotografias apresentadas pela agravada
(ID 334977868)
, que supostamente demonstram produtos instalados no escritório da agravante, não comprovam, por si só, que tais produtos foram adquiridos recentemente ou que se referem ao débito objeto da negativação, podendo tratar-se dos mesmos produtos e serviços contratados em 2017 e já integralmente quitados.

E a duplicata mercantil juntada no ID 334977868-Pag.8 não contém assinatura ou aceite.

Nesse contexto, compete à empresa emitente de nota fiscal de serviços e duplicata mercantil demonstrar, ao menos em cognição sumária, a existência de lastro mínimo que justifique a cobrança. Não basta a mera emissão de nota fiscal e duplicata desacompanhadas de documentação que comprove a efetiva contratação e prestação dos serviços.

No caso, a agravada não se desincumbiu
, ao menos nesta fase processual,
desse ônus probatório, limitando-se a apresentar nota fiscal e duplicata emitidas unilateralmente, sem qualquer documento que comprove a anuência da agravante quanto à contratação dos serviços descritos.

Não fosse o bastante
, a cronologia dos fatos reforça
, por ora,
a tese da agravante
, uma vez que e
m setembro de 2024, a a
utora
registrou Boletim de Ocorrência narrando cobranças indevidas e ameaças perpetradas pela empresa agravada
(ID 208744941)
. Em 20/09/2024, foi deferida medida cautelar criminal proibindo
CRISTIANI REBELATTO ROSSETTI
de se aproximar da agravante e frequentar seu escritório
(ID 208744944)
. Em
21
/09/2024, a agravante ajuizou ação
originária
.
E, s
omente em dezembro de 2024, após a judicialização do conflito, a agravada emitiu a nota fiscal e a duplicata objeto da presente controvérsia.

Tal sequência temporal revela a inverossimilhança da tese defensiva da agravada, pois não se mostra razoável admitir que a agravante, após registrar Boletim de Ocorrência, obter medida protetiva judicial e ajuizar ação de danos morais contra a empresa agravada, teria, no mesmo período, contratado novamente os serviços dessa mesma empresa.

Portanto, diante da ausência de demonstração pela agravada, ao menos nesta fase de cognição sumária, da contratação pela agravante dos serviços que ensejaram o débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista a inexistência de orçamento, proposta comercial ou pedido autorizado pela contratante, resta presente a probabilidade do direito da agravante.

De igual forma, evidencia-se o perigo de dano
irreparável ou de difícil reparação, uma vez que
a manutenção da
negativação do nome da autora
perante os cadastros de inadimplentes
, além de constrangimento causa
restrição de crédito
e prejuízos
,
sobretudo ao se levar em consideração que a
agravante
é advogada
, profissão para a qual a credibilidade e a reputação constituem elementos essenciais.

Logo, a reforma da decisão singular é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento

ao recurso
para reformar a decisão recorrida e conceder a tutela de urgência, determinando à agravada que proceda à exclusão do nome da agravante dos cadastros de proteção ao crédito (SERASA, SPC, SCPC e congêneres) em relação ao débito de R$ 18.530,00, negativado em 16/12/2024, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026